Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710280-17.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS, MARCELO ARAUJO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada por ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS e MARCELO ARAÚJO DE FREITAS: “Trata-se de ação revisional, com pedido de tutela de antecipada, formulado por ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS e MARCELO ARAUJO DE FREITAS em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., partes qualificadas nos autos. Os autores alegam que firmaram com a requerida contrato de financiamento do imóvel objeto da lide, tendo sido adimplidas 99 prestações do pactuado. Relatam que, em virtude da pandemia de COVID/19, perderam sua fonte de renda, e passaram a renegociar os valores em aberto para efetiva revisão contratual e quitação, com inclusão na cobrança de honorários extracontratuais e taxas não convencionadas em contrato, constatados em perícia contábil, juntada ao ID 150859379. Declaram que a requerida realizou a consolidação fiduciária do bem e, em fevereiro de 2023, inseriu em site de leilão vinculado, com primeira praça prevista para dia 03/04/2023, sem a notificação pessoal do leilão para que pudessem exercer a preferência. Assim, requerem, em tutela antecipada de urgência, que sejam mantidos na posse do imóvel objeto do contrato de financiamento, bem como que a parte requerida se abstenha de realizar/finalizar o leilão do imóvel objeto da lide. Pedem, ainda, que seja deferido o pedido de consignação das parcelas no valor de R$ 2.020,02, e depósito judicial do valor apurado pela perícia contábil das parcelas em atraso no importe de R$ 37.601,52. Brevemente relatado. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Registre-se. No tocante à tutela de urgência, os requisitos para a suspensão dos leilões estão presentes. Com efeito, a alegação de falta de intimação pessoal para os leilões, que os autores não têm como demonstrar neste momento por se tratar de fato negativo, é relevante para efeito da suspensão dos atos, já que a ausência de intimação nessa modalidade poderá gerar a nulidade dos leilões. Assim, é de se prestigiar a boa-fé dos autores nessa afirmação, inclusive porque podem responder por litigância de má-fé se tiverem alterado a verdade dos fatos. Também se afigura razoável suspender os leilões extrajudiciais, como forma de proteger o direito à moradia, em razão da afirmação dos autores de que vinham negociando a revisão e renegociação contratual, quando foram informados que o bem já estava em fase de agendamento de leilão, uma vez que, no conflito entre àquele direito e o do réu de alienar os imóveis, deve prevalecer o primeiro. Ademais, o dano que pode decorrer para os autores é muito maior do que o dano que pode ser suportado pela ré, já que, caso posteriormente se verifique que os autores não têm razão, o prejuízo da ré corresponderá apenas ao custo das despesas com a marcação e divulgação dos leilões, o que poderá ser-lhe ressarcido como dano processual. O receio de dano irreparável é evidente, já que os autores estão na iminência de perder a posse do imóvel que lhes serve de moradia. Sobre a matéria, colaciono o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MANTIDA. É de ser mantida a decisão de Primeiro Grau que determinou a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel, uma vez que pendente ação revisional que tem por objetivo discutir o débito, nos termos da jurisprudência do e. STJ e desta Corte de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão: CONHECER. REJEITAR PRELIMINAR. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME Termos Auxiliares à Pesquisa: CONFIRMAÇÃO, SUSPENSÃO, LEILÃO EXTRAJUDICIAL, IMÓVEL, OBSERVÂNCIA, PENDÊNCIA, AÇÃO REVISIONAL, DISCUSSÃO, DÉBITO. (Classe do Processo: 20110020165589AGI - (0016558-95.2011.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 552620 Data de Julgamento: 30/11/2011 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2011. Pág.: 171) A medida de suspensão dos leilões, que é menos gravosa, não é irreversível, pois a ré poderá, se autorizada judicialmente, designar novas datas para a realização dos leilões extrajudiciais. Deixo de analisar o pedido de depósito dos valores em atraso, pois aferido em laudo de perícia contábil particular, não oportunizado o contraditório. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois os autores podem continuar pagando por meio de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para suspender a realização do leilão do imóvel situado QSC 10 Casa 16, Matrícula no 149497 do 3o. Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal vinculado ao contrato n. 141402040060, até posterior determinação deste Juízo. No mais, em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação.” O Agravante sustenta que os Agravados foram devidamente notificados sobre a realização dos leilões do imóvel financiado. Conclui pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, “uma vez consolidada a propriedade, o contrato é extinto, não havendo mora a ser quitada”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, possibilitando o leilão o imóvel objeto da lide. Preparo recolhido (44884534). É o relatório. Decido. Os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam que os Agravados podem não ter sido devidamente intimados da realização dos leilões. Se há um quadro de incerteza quanto à intimação pessoal do devedor acerca da data, local e hora dos leilões a serem realizados, revela-se cabível e adequada a suspensão do procedimento até a solução definitiva do litígio ou pelo menos até que os fatos sejam devidamente elucidados. Nesse sentido decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HASTAS NEGATIVAS. CIÊNCIA DO SEGUNDO LEILÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA ASSEGURADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. LEILÕES NEGATIVOS. EXTINÇÃO MÚTUA DAS OBRIGAÇÕES. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data, horário e local da realização do dos leilões extrajudiciais, com o escopo de propiciar ao devedor o pleno exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel objeto do contrato. 2. Na hipótese vertente, a juntada da carta de ciência de leilões pelo devedor na Ação Revisional, com data anterior à realização dos atos extrajudiciais, indica o conhecimento da venda pública do bem. 2.1. Não obstante, a ausência de licitantes no 1o leilão, bem como a ciência inequívoca da parte devedora, quanto à data, horário e localização da realização do 2o leilão, inexiste prejuízo ao exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel, mediante o pagamento de totalidade da obrigação, previsto no artigo 27, parágrafo 2-B da Lei 9.514/97. 2.2. Firmar a necessidade absoluta da notificação pessoal da parte devedora acerca da realização dos leilões, sem atentar para as circunstâncias do caso concreto, implicaria em premiar a inadimplência e desídia daquele que descumpriu a obrigação pactuada, ao invés de salvaguardar o objeto de proteção da lei. 3. Nos termos do artigo 27, parágrafo 4° da Lei 9.514/1997, somente é possível a indenização por benfeitorias quando o imóvel for vendido em leilão. 4. É inaplicável a cláusula contratual que prevê a incidência da taxa de ocupação, a partir da venda pública do bem imóvel objeto da garantia, quando infrutíferos os leilões extrajudiciais 4.1. Deve ser adotado, na situação, o artigo 37-A da Lei n° 9.514/1997, o qual fixa a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do fiduciário, como o termo inicial para pagamento da referida taxa. 5. Recurso conhecido e não provido. (APC 0711547-03.2019.8.07.0020, 8a T., rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 24/11/2022)” Cabe ressaltar que a suspensão dos leilões tem baixa potencialidade lesiva aos interesses do Agravante, posto que, no caso de revogação da tutela de urgência ou improcedência do pedido, poderão ser retomados normalmente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator